Tribunal: STF
Processo: ADI 3217
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 171, § 16, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFRONTA AO ART. 3°, § 1°, DA EC 20/1998. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I – É inconstitucional a norma do Estado de Pernambuco que prevê a regulamentação da isenção de contribuição previdenciária (abono de permanência), porquanto a norma prevista no § 1° do art. 3° da EC 20/1998 é autoaplicável, e devem ser observadas apenas as condições impostas no art. 40, § 1°, III, a, da CF. 



    II - Violação do princípio da simetria constitucional.



    III – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.